Tribunal: TJMT
Processo: 1008934-89.2024.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008934-89.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fraude]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORJA IZABEL COELHO - CPF: 495.872.691-87 (APELANTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), CACERES CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - CNPJ: 15.020.126/0001-03 (APELADO), JAQUELINE ARRUDA ALVES - CPF: 062.262.031-29 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), MARILIA FREIRE DE CAMPOS FONTES - CPF: 241.401.981-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATOS REGISTRAIS. RECURSO DA AUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ENTE DESPERSONALIZADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TABELIÃ. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA E OBJETIVA DO ESTADO. TEMAS 777 E 940 DO STF. PRECEDENTES VINCULANTES. INAPLICABILIDADE DA TESE DE ANTERIORIDADE À LEI N. 13.286/2016. DELIMITAÇÃO DO POLO PASSIVO NÃO ALTERADA. ACESSO À JUSTIÇA PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da serventia extrajudicial e da tabeliã em ação indenizatória por danos morais decorrentes de atos registrais supostamente irregulares praticados no exercício da delegação notarial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da legitimidade passiva da tabeliã para responder diretamente pela pretensão indenizatória, ao fundamento de que o art. 236 da Constituição Federal e os arts. 22 e 23 da Lei n. 8.935/1994 atribuem ao delegatário a responsabilidade pelos danos causados a terceiros no exercício da função;
(ii)
aplicação do regime de responsabilidade objetiva direta do delegatário, sob o argumento de que os fatos narrados na inicial são anteriores à Lei n. 13.286/2016;
(iii)
cassação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, ao fundamento de violação ao princípio do acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legitimidade passiva da serventia extrajudicial para figurar em ação indenizatória;
(ii)
aferir a legitimidade passiva da tabeliã delegatária para responder diretamente por atos praticados no exercício da função notarial;
(iii)
examinar a repercussão da anterioridade dos fatos à Lei n. 13.286/2016 sobre a definição do polo passivo;
(iv)
avaliar se a extinção do processo sem resolução de mérito ofende o princípio do acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A serventia extrajudicial constitui unidade administrativa despersonalizada, desprovida de personalidade jurídica e de patrimônio próprio, circunstância que afasta sua legitimidade passiva em ações indenizatórias.

5. O Estado responde objetiva e primariamente pelos danos causados a terceiros por tabeliães e registradores no exercício da delegação, com cabimento de ação regressiva contra o delegatário nas hipóteses de dolo ou culpa, conforme teses firmadas nos Temas 777 e 940 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

6. A ação indenizatória fundada em ato praticado por notário no exercício da função delegada deve ser ajuizada contra o Estado, titular do serviço público, e não contra o delegatário, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda principal.

7. A anterioridade dos fatos à alteração promovida pela Lei n. 13.286/2016 não desloca a legitimidade passiva para o tabelião. A referida norma incidiu sobre a natureza da responsabilidade material do delegatário perante terceiros, e converteu o regime objetivo, previsto na redação original do art. 22 da Lei n. 8.935/1994, em responsabilidade subjetiva. Essa alteração, contudo, opera no plano do direito material e não interfere na definição do polo passivo das demandas indenizatórias, que se orienta exclusivamente pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal e pela interpretação vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 777 e 940, segundo a qual a ação deve ser proposta contra o Estado, titular do serviço delegado.

8. A extinção do processo por ilegitimidade passiva não ofende o princípio do acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, porquanto a inafastabilidade da jurisdição não autoriza o prosseguimento do feito contra parte manifestamente ilegítima, preservada a viabilidade do ajuizamento de nova demanda contra o ente estatal legitimado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, XXXV, 37, § 6º, e 236; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 485, VI, 927, III, 932, IV,
"b"
, e 1.011, I; Lei n. 8.935/1994, arts. 22 e 23; Lei n. 13.286/2016.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 842.846/SC (Tema 777), RE 1.027.633/SP (Tema 940), RE 1.588.175 AgR/PB, ARE 1.335.946 AgR/SP; STJ, REsp 1.097.995/RJ, Tema 1.059; TJMT, ApCiv 1001168-92.2023.8.11.0014, ApCiv 1036414-68.2023.8.11.0041, ApCiv 1047666-34.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JORJA IZABEL COELHO
contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que
extinguiu o processo sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, nos autos da Ação Indenizatória n. 1008934-89.2024.8.11.0006, ajuizada em face do
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CÁCERES/MT
e de sua tabeliã
MARÍLIA FREIRE DE CAMPOS FONTES
(id. 359183354).

Na
origem
, a apelante expôs que foi casada com
Gercino Dias Coelho
, com quem adquiriu, na constância do matrimônio, três áreas de terras situadas no Município de Cáceres, registradas no Cartório do 1º Ofício sob as matrículas n. 15.986, 15.987 e 1.415. Relatou que, em razão da dilapidação patrimonial praticada pelo cônjuge varão mediante procuração, ajuizou ação de revogação de mandato, julgada procedente, a qual ensejou a averbação nas referidas matrículas de decisão judicial que proibia a transcrição de escritura em favor de
Otaviano Cordeiro Barroso
e sua esposa, ou de qualquer documento representado pela procuração revogada.

Sustentou que os imóveis foram dados em garantia hipotecária na Cédula de Crédito Industrial n. 84/00059-7, firmada com o Banco do Brasil no valor de Cr$ 4.200.591.000,00 (quatro bilhões, duzentos milhões, quinhentos e noventa e um mil cruzeiros). Alegou que, a despeito da ordem judicial e da garantia hipotecária, o Cartório unificou as três matrículas em uma única matrícula n. 22.768, sem a transferência dos ônus, e transferiu o imóvel a
Otaviano Cordeiro Barroso
com amparo na procuração declarada nula. Aduziu, ainda, que o Cartório recusou-se a fornecer a Cédula de Crédito Industrial, documento cuja incineração foi posteriormente informada, em violação à Lei n. 8.159/1991 e ao Provimento n. 50/2015 do CNJ, que classificam a cédula como documento de guarda permanente.

Com base nisso, postulou a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais (id. 359182910).

Na
contestação
, os requeridos arguiram, preliminarmente:
(i)
a existência de coisa julgada material formada nos autos dos Embargos de Terceiros n. 549/1987 e da Ação Reivindicatória n. 1001962-50.2017.8.11.0006, nos quais reconhecida a validade da alienação do imóvel a Otaviano Cordeiro Barroso;
(ii)
a ilegitimidade passiva do Cartório, por ausência de personalidade jurídica, e da tabeliã, com fundamento nos Temas 777 e 940 do Supremo Tribunal Federal, que atribuem a responsabilidade primária e objetiva ao Estado; e
(iii)
a ausência de interesse processual, ao argumento de que a dívida representada pela Cédula de Crédito Industrial foi assumida pela Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Rio Branco Ltda. em dezembro/1988, com liberação da garantia hipotecária.

Como prejudicial de mérito, suscitaram a prescrição trienal da pretensão, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei n. 8.935/1994, computado o prazo a partir da averbação do contrato de compra e venda em 1989 e da ciência da incineração dos documentos em 2016. No mérito, defenderam a ausência de ato ilícito, pois a averbação questionada decorreu de cumprimento de sentença judicial proferida nos Embargos de Terceiros n. 549/87, bem como a regularidade da incineração de documentos antigos e a inexistência de dano indenizável. Requereram a improcedência da ação e a condenação da autora por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça (id. 359182937).

Houve
impugnação à contestação
, na qual a autora rechaçou as preliminares e a prejudicial de prescrição, e reiterou os argumentos da inicial (id. 359182949).

A
sentença
extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o Cartório do 1º Ofício, por se tratar de serventia extrajudicial desprovida de personalidade jurídica, não detém capacidade processual para figurar no polo passivo. Quanto à tabeliã, o Juízo singular consignou que a matéria foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, nos Temas 777 (RE 842.846/SC) e 940 (RE 1.027.633/SP), os quais estabelecem que o Estado responde de forma objetiva e primária pelos atos de tabeliães e registradores, com cabimento apenas de eventual ação de regresso contra o delegatário nas hipóteses de dolo ou culpa.

Ressalvou a possibilidade de ajuizamento de nova ação contra o ente estatal legitimado. Deixou de aplicar as sanções por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, por ausência de demonstração de dolo processual. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (id. 359183354).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta a legitimidade passiva da tabeliã para responder diretamente pela pretensão indenizatória, nos termos do art. 236 da Constituição Federal e dos arts. 22 e 23 da Lei n. 8.935/1994, que atribuem ao delegatário a responsabilidade pelos danos causados a terceiros no exercício da função. Pontua que os fatos narrados na inicial são anteriores à alteração promovida pela Lei n. 13.286/2016, circunstância que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atrai o regime da responsabilidade objetiva do delegatário. Aduz que a extinção prematura do feito violou o princípio do acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e impediu a apuração das irregularidades relatadas na inicial.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a manutenção da gratuidade da justiça (id. 359183362).

Em sede de
contrarrazões
, os apelados pugnam pela manutenção da sentença, com pedido de julgamento monocrático pelo relator, nos termos do art. 932, IV, “b”, c/c art. 1.011, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso manifestamente contrário aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Asseveram que os Temas 777 e 940 do STF não conferem ao autor a faculdade de escolha do polo passivo, mas definem a legitimidade exclusiva do Estado para responder pela pretensão indenizatória. Requerem a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (id. 359183364).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme mencionado, a controvérsia recursal cinge-se à legitimidade passiva do
Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres
e da Tabeliã
Marília Freire de Campos Fontes
para responderem, diretamente, a ação indenizatória por danos morais fundada em atos registrais supostamente irregulares, praticados no exercício da delegação notarial.

Em que pesem os argumentos suscitados nas razões recursais, a irresignação não comporta provimento.

A discussão sobre a legitimidade passiva do notário e da própria serventia extrajudicial para figurar em ação indenizatória por atos praticados no exercício da delegação foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, com eficácia vinculante prevista no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Convém, de início, separar as duas situações subjetivas postas em juízo.

Quanto ao
Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres
, a questão resolve-se pela simples ausência de personalidade jurídica e judiciária da serventia, circunstância que impede, por si só, a sua inclusão no polo passivo da demanda. As serventias extrajudiciais constituem unidades administrativas despersonalizadas, organizadas para viabilizar o exercício de função pública delegada pelo seu titular, não se confundindo com pessoa jurídica e não ostentando patrimônio próprio apto a responder pelas obrigações eventualmente reclamadas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme em reconhecer a ilegitimidade passiva das serventias:

“
Os cartórios extrajudiciais - incluindo o de Protesto de Títulos - são instituições administrativas, ou seja, entes sem personalidade, desprovidos de patrimônio próprio, razão pela qual, bem de ver, não possuem personalidade jurídica e não se caracterizam como empresa ou entidade, afastando-se, dessa forma, sua legitimidade passiva ad causam para responder pela ação de obrigação de fazer
” (
REsp n. 1.097.995/RJ
, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 21/9/2010, DJe de 6/10/2010.).

No mesmo sentido, esta Câmara Cível de Direito Privado já assentou:

“3.
Os cartórios extrajudiciais, enquanto unidades administrativas despersonalizadas, não possuem personalidade jurídica ou patrimônio próprio, inexistindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo das ações, conforme entendimento consolidado no STJ. 4. No caso concreto, a serventia encontra-se sob gestão interina do Estado de Mato Grosso, responsável pela manutenção dos serviços enquanto não realizada nova delegação, circunstância que reforça a ilegitimidade do cartório para responder à demanda
.” (TJMT,
ApCiv 1001168-92.2023.8.11.0014
, Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/06/2025).

Superada a questão relativa à serventia, a tese central do apelo concentra-se na pretendida legitimidade passiva da
Tabeliã Marília Freire de Campos Fontes
, sob o fundamento de que a delegatária responderia, direta e pessoalmente, pelos atos praticados no exercício da atividade registral. A argumentação, todavia, colide frontalmente com precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

No julgamento do RE n. 842.846/SC (
Tema 777 de repercussão geral
), o Supremo Tribunal Federal fixou tese segundo a qual o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

Posteriormente, ao apreciar o RE n. 1.027.633/SP (
Tema 940 de repercussão geral
), a Suprema Corte delimitou, de forma definitiva, o polo passivo das ações fundadas no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ao firmar a tese de que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, é parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A leitura conjugada dos dois precedentes vinculantes conduz a conclusão inafastável de que, em ações indenizatórias fundadas em atos praticados por notários e registradores no exercício da delegação, a legitimidade passiva é do Estado, e não do delegatário. A responsabilização pessoal do titular da serventia ocorre apenas em sede de ação regressiva a ser promovida pelo ente estatal, hipótese em que se discutirá a existência de dolo ou culpa na conduta do agente, observados o contraditório e a ampla defesa.

A orientação é reiteradamente aplicada por este Tribunal de Justiça, que tem reconhecido a ilegitimidade passiva do tabelião em demandas idênticas à dos autos, confira-se:

“
O tabelião, por atuar como delegatário de serviço público, não possui legitimidade passiva para responder diretamente por indenização por danos morais decorrentes de atos praticados no exercício da função, cabendo tal responsabilidade ao Estado
” (TJMT, ApCiv 1036414-68.2023.8.11.0041, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2026).

Na mesma direção:

“
O tabelião, por atuar como delegatário de serviço público, não possui legitimidade passiva para responder diretamente por pedido de indenização por danos morais decorrente de atos praticados no exercício da função delegada, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e das teses firmadas nos Temas 777 e 940 do STF.
” (TJMT, ApCiv 1047666-34.2024.8.11.0041, Relatora Desa.
Serly Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/02/2026).

A tese recursal segundo a qual a anterioridade dos fatos à Lei n. 13.286/2016 atrairia o regime de responsabilidade objetiva do próprio notário e, por consequência, a sua legitimidade passiva direta, confunde dois planos distintos que devem ser analisados separadamente.

No plano do direito material, a redação original do art. 22 da Lei n. 8.935/1994 de fato instituía responsabilidade objetiva do delegatário perante terceiros, regime posteriormente convertido em subjetivo pela Lei n. 13.286/2016. A alteração legislativa, portanto, incidiu sobre a natureza da responsabilidade civil do notário perante a vítima, e não sobre o direito de regresso do Estado contra o agente, cuja disciplina decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

No plano processual, porém, a natureza objetiva ou subjetiva da responsabilidade material não altera a definição do polo passivo, regida por norma constitucional autônoma. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 37, § 6º, da Constituição Federal nos Temas 777 e 940 da repercussão geral, firmou entendimento de que a ação indenizatória fundada em ato de delegatário deve ser proposta contra o Estado, titular do serviço delegado.

A orientação alcança fatos anteriores e posteriores a 10/maio/2016, porquanto o critério definidor da legitimidade passiva é o regime constitucional da responsabilidade civil do Estado, independentemente da modalidade de responsabilidade material imputável ao agente.

Por igual razão, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela apelante (REsp 1.849.994/DF (Min. Moura Ribeiro), o AgInt no AREsp 2.023.744/SP e o AgInt nos EDcl no AREsp 1.732.994/SP) não afastam a solução adotada. Referidos julgados refletem a interpretação da Terceira Turma daquela Corte sobre o art. 22 da Lei n. 8.935/1994 em sua redação original, no plano exclusivo do direito material. A questão ora em exame, contudo, não se limita à natureza da responsabilidade civil do delegatário, mas alcança a definição do polo passivo em ação indenizatória, matéria de natureza constitucional regida pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal e pelas teses vinculantes firmadas nos Temas 777 e 940 da repercussão geral.

No domínio constitucional, a orientação predominante do Supremo Tribunal Federal, reafirmada em julgados recentes, preserva a ilegitimidade passiva do delegatário e atribui ao Estado a responsabilidade primária pelas ações indenizatórias.

A Primeira Turma, em precedente recente, deu provimento a recurso extraordinário interposto por tabeliã para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que “
cabe ao Estado responder diretamente pelos atos dos tabeliães e registradores que causem prejuízo a terceiros, de modo que a autora do ato discutido nestes autos não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação
” (STF,
RE 1.588.175 AgR/PB
, Rel. Min.
Cristiano Zanin
, Primeira Turma, julgado em 23/03/2026).

Especial relevo merece o julgamento proferido no ARE n. 1.335.946 AgR/SP, em que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reformou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que havia reconhecido a responsabilidade objetiva direta da tabeliã com amparo no art. 22 da Lei n. 8.935/1994 em sua redação original.

Naquele caso, análogo ao presente no que se refere à tese recursal da apelante, a Corte Constitucional assentou que “
o Estado — e não o delegatário — responde objetivamente por atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, sem prejuízo do dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
” (STF,
ARE 1.335.946 AgR/SP
, Rel. Min.
Nunes Marques
, Segunda Turma, julgado em 15/08/2023).

A decisão cuidou de fatos ocorridos em março/2016, ou seja, anteriores à entrada em vigor da Lei n. 13.286/2016, e afastou a configuração da responsabilidade objetiva direta da tabeliã fundada no art. 22 da Lei n. 8.935/1994 em sua redação original, ao assentar a responsabilidade objetiva primária do Estado pelos atos dos delegatários.

Os precedentes acima indicados, dotados de eficácia vinculante nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil em relação às teses de repercussão geral que os orientam, conferem sólido respaldo ao reconhecimento da ilegitimidade passiva do delegatário, independentemente do regime de responsabilidade material aplicável à época dos fatos.

Tampouco se sustenta a invocação do princípio do acesso à justiça como fundamento para a continuidade do processo perante parte manifestamente ilegítima. A garantia inscrita no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal assegura a inafastabilidade da jurisdição, mas não autoriza o prosseguimento do feito com violação às condições da ação.

A extinção do processo em razão da ilegitimidade passiva não obsta o ajuizamento de nova demanda contra o ente estatal legitimado, de modo que a pretensão reparatória da apelante permanece juridicamente viável, observados os requisitos legais pertinentes, notadamente a escolha do polo passivo correto.

De outro lado, a sentença recorrida aplicou fielmente a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, ao reconhecer a ilegitimidade passiva tanto da serventia quanto da tabeliã e, por consequência, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sem qualquer reparo a ser feito.

Quanto ao pedido expresso de manutenção do benefício da gratuidade da justiça na fase recursal, a pretensão comporta acolhimento. O benefício deferido na origem não foi objeto de impugnação pelos apelados, tampouco houve alteração da situação econômica que justificasse sua revogação, razão pela qual se preserva a gratuidade nos termos do art. 98, § 1º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JORJA IZABEL COELHO
.

Majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026